Tribunal: TJSP
Processo: 1005738-17.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autora que requereu a manutenção do plano familiar após o falecimento do cônjuge. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a demandante deixou transcorrer o prazo contratual para requerer o benefício da remissão. Não acolhimento. Apelada que não requereu remissão, mas a simples manutenção do vínculo contratual mediante a respectiva

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autora que requereu a manutenção do plano familiar após o falecimento do cônjuge. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a demandante deixou transcorrer o prazo contratual para requerer o benefício da remissão. Não acolhimento. Apelada que não requereu remissão, mas a simples manutenção do vínculo contratual mediante a respectiva contraprestação pecuniária. Apelante que rescindiu, sem prévia comunicação e com justificativa em premissa equivocada, o fornecimento dos serviços. Inobservância à boa-fé objetiva (artigo 113 do Código Civil), bem como à sistemática consumerista (artigo 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor). Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
Registro: 2020.0001047603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005738-17.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é apelada NAIR MIEKO OTA
TAKASHIMA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
Voto no 2534
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santo André - 1a Vara Cível
Apelante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Apelado: Nair Mieko Ota Takashima
Juiz: Alexandre Betini.
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autora que requereu a
manutenção do plano familiar após o falecimento do
cônjuge. Sentença de procedência. Inconformismo da
parte ré. Alegação de que a demandante deixou
transcorrer o prazo contratual para requerer o benefício
da remissão. Não acolhimento. Apelada que não requereu
remissão, mas a simples manutenção do vínculo
contratual mediante a respectiva contraprestação pecuniária. Apelante que rescindiu, sem prévia
comunicação e com justificativa em premissa equivocada,
o fornecimento dos serviços. Inobservância à boa-fé
objetiva (artigo 113 do Código Civil), bem como à
sistemática consumerista (artigo 51, XV, do Código de
Defesa do Consumidor). Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
143/146, que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos da petição inicial, para
determinar “a manutenção da autora no plano/seguro saúde da ré, mediante o pagamento
pela autora da mensalidade contratual a que está vinculada”.

A parte ré, ora apelante, sustenta que a parte apelada não cuidou de
demonstrar que tivesse efetivado a solicitação do benefício da remissão junto à operadora
do plano de saúde, nos termos contratuais que seria de 30 (trinta) dias após o falecimento
do seu marido, não fazendo jus ao referido benefício.
Recurso regularmente processado, com preparo. Contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
169/173).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, cumpre observar que a parte autora não requereu, em
momento algum, o benefício da remissão, previsto em contrato.
Com a morte de seu cônjuge, pleiteou a manutenção no plano de saúde
familiar, mediante o pagamento da respectiva mensalidade. Nada mais.
A apelante repisa sua tese defensiva, que não impugna
especificamente a pretensão autoral, ao dizer que decorreu o prazo para requerimento do
benefício da remissão, razão pela qual a extinção do contrato se justificaria.
Considerando que a sistemática consumerista se aplica ao caso
concreto, não poderia, a parte ré, rescindir, unilateralmente e sem prévia comunicação, sua
prestação de serviços. Inexiste lastro contratual e legal que preveja tal conduta.
É o que se depreende do artigo 51, inciso XV, do Código de Defesa do
Consumidor: “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que estejam em desacordo com o sistema de
proteção ao consumidor”.
O artigo 47, também do Código Consumerista, prevê que “as
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
O Código Civil, por sua vez, dispõe no artigo 113, caput, que “os
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração”. (grifo nosso)
E, dentro dessa sistemática consumerista no âmbito da saúde,
transcreve-se a já citada, na sentença, Súmula Normativa no 13, da própria ANS.
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo”.
Ou seja, sob qualquer perspectiva, seja do decurso de prazo para
requisição do benefício da remissão, seja do simples pedido de manutenção do contrato,
pela parte autora, a boa-fé objetiva compele a requerida a comunicar a demandante sobre
sua intenção de rescindir a avença e os respectivos motivos que a autorizariam a tomar tal
conduta, o que não se verificou no caso concreto (e nem poderia se verificar, pelo que se
depreende das provas nos autos). Rescisão, portanto, abusiva.
Considerando a nítida intenção de continuidade do serviço por parte
do consumidor, mediante a contraprestação devida, bem como o princípio da manutenção
dos contratos e da observância à boa-fé objetiva, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, os honorários
sucumbenciais devem ser arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos
do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1005738-17.2015.8.26.0554
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator